Tribunal: TJMT
Processo: 1037903-98.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037903-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE OLENIR GUIMARAES JUNIOR - CPF: 023.645.771-36 (ADVOGADO), ELOISA SECCO - CPF: 016.723.389-05 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”
.
NÃO
COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. MORA NÃO CONFIGU
RADA.
APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente,
sob alegação
de inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
:

(i) a devolução da notificação extrajudicial e da ausência de comprovação da tentativa de entrega no endereço contratual; (
ii
)
a constituição válida em mora para
fundamentar
a ação de busca e apreensão
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema 1.132, admite que a mora
pode
ser constituída por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mesmo que não haja a assinatura do devedor no aviso de recebimento.

4. A devolução da correspondência com
a anotação “não procurado”
, desacompanhada de comprovação da tentativa de entrega ou de esgotamento dos meios para
dar ciência

a
o devedor, não satisfaz o requisito legal para constituição em mora.

5.
O
s documentos não
comprovam
a tentativa diligente de entrega, revelando-se insuficiente
o
envio ao endereço previsto no contrato, por ausência de prova da tentativa de
cientificação
do devedor.

6.
Sendo a constituição em mora pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão, sua ausência implica nulidade da liminar deferida e extinção do processo sem resolução de mérito.

7.
Por ser
matéria de ordem pública e
diante
o efeito translativo
do recurso
, é possível extinguir a ação no julgamento do Agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação 'não procurado', desacompanhada de comprovação da tentativa efetiva de entrega, é insuficiente para configurar a mora exigida para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.
2
. O credor fiduciário deve demonstrar diligência no envio e na tentativa de entrega da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sob pena d
e extinção do feito sem resolução do mérito.

3. A ausência de constituição em mora autoriza a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, de ofício em grau recursal, por força do efeito translativo
”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; STJ,
REsp
2.180.009/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024; STJ,
REsp
1.309.642; TJMT, N.U 1000572-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.02.2025; TJMT, N.U 1036344-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Eloisa
Secco
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Alta Floresta, que, nos autos de ação de busca e apreensão, ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamento S.A., fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu a medida liminar de apreensão
do veículo descrito nos autos.

A agravante
sustenta
que a notificação extrajudicial encaminhada pelo agravado não se perfectibilizou, tendo sido
devolvida com a anotação “não procurado”
, o que impede a ciência do devedor e, por conseguinte, descaracteriza a mora, configurando um
distinguishing
em relação ao ent
endimento do Tema 1.132 do STJ.

R
equer
eu
a concessão de efeito suspensivo, a fim de
suspender
a decisão que deferiu a medida liminar e determ
inar a restituição do veículo a
agravante e, no mérito, pugna pela reforma da decisão.

Foi deferida
a concessão da justiça gratuita e o pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão que determinou a busca e apreensão do veículo descrito nos autos,
determinando que seja
restituído ao agravante, como fiel depositário, até o
julgamento do presente recurso
(
I
d.
325221383
)
.

Contrarrazões
apresentada
pugnando
pelo não provimento do recurso (Id.
325938867
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da validade da constituição em mora da devedora fiduciária, considerando que a notificação extrajudicial encaminhada pela instituição credora ao endereço constante do contrato foi
devolvida
com a anotação “não procurado”
.

Nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, podendo ser demonstrada por meio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento, ainda que não assinada pelo próprio
destinatário

No mesmo sentido
, o entendimento firmado pelo
STJ
, no Tema Repetitivo 1.132, embora tenha afastado a necessidade de comprovação da efetiva entrega da notificação extrajudicial ao destinatário, não desonera o credor do ônus de demonstrar que a comunicação foi devidamente encaminhada ao endereço constante do contrato, bem como que houve tentativa real de entrega da correspondência.

V
erifica-se que a correspondência foi
devolvida com a anotação “não procurado”, sem qualquer comprovação de tentativa efetiva de entrega no endereço contratual

(
I
d.
325075359
)
.

A jurisprudência recente desta Corte tem entendido que o envio da notificação deve vir acompanhado de elementos que demonstrem
a efetiva diligência do credor na tentativa de constituir validamente a mora do devedor.

Destaco
o voto do Desembargador Rubens de
Oliveira Santos
Filho, proferido no RAI nº 1035891-48.2024.8.11.0000, no qual se reforça a necessidade de demonstrar que foram esgotados os meios razoáveis para viabilizar a ciência do devedor, sobretudo quando frustrada a entrega da notificação extrajudicial
.

“No entanto, em 31-12-2024 o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8) que, “embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor
fiduciante
”. (TJ-MT 1035891-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)

Desse modo, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega
.

Ainda que a apelante afirme ter enviado ao endereço constante do contrato, os documentos apresentados não comprovam essa tentativa
, r
equisito indispensável.

Nesse sentido
:

AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM
ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”
. MORA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O Tema 1.132 do STJ admite o envio da notificação ao endereço contratual, desde que comprovada
a
tentativa de entrega.

4.
A devolução com
a anotação “não procurado”
não comprova essa tentativa e não configura a mora
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.
A devolução com
a anotação “não procurado”
, sem comprovação de tentativa de entrega, é insuficiente para configurar a mora.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-
Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ,
REsp
2.180.009/MT; STJ,
REsp
1.309.642; TJMT, N.U 1000572-82.2025.8.11.0000. (TJ-MT 1003682-56.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]

Tese de julgamento:

A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não configura constituição válida em mora do devedor fiduciário.

A aplicação do Tema 1.132/STJ exige o envio efetivo da notificação ao endereço contratual, ainda que não haja comprovação do recebimento.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, §§ 2º e 3º; CPC,
arts
. 321, § 1º, e 485, I; CC, art. 397. Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.951.662/RS e
REsp
1.951.888/RS, rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 23.11.2022 (Tema 1.132); STJ,
AgInt
no
AREsp
2472631/RJ, rel. Min. Raul Araújo, j. 20.05.2024; STJ,
AgInt
no
REsp
2007339/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2418430/RJ, rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 04.03.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1908943/SC, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.03.2022; TJMT, N.U 1036344-43.2024.8.11.0000, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 11.03.2025.

(N.U 1001660-80.2025.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

Diante disso, e por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, é
imperioso aplicar o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
[...]
EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE.
[...]
III - E possível
a
aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.
[...]

(STJ,
REsp
.
1584614 CE 2016/0031697-3, relatora ministra Regina Helena Costa, j. 25-10-2018, Primeira Turma,
DJe
de 7-11-2018).

Diante d
o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
ag
ravo de instrumento
para atribuir-lhe efeito translativo e
extin
guir
, sem resolução do mérito, a a
ção de busca e apreensão, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Condeno o agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa
(CPC – art. 85)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025